Tribunal: TJDFT
Processo: 0742967-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE TELEFONIA. CONSUMIDORA. INADIMPLEMENTO. ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. OPERADORA DE TELEFONIA. MANUTENÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA INSCRITO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. EXCLUSÃO. ÔNUS DA CREDORA. INÉRCIA OU RECUSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ABUSO DE DIREITO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PERDURAÇÃO POR CURTO ESPAÇO DE TEMPO. PONDERAÇÃO. COMPENSAÇÃO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE DE GÊNESE CONTRATUAL. FIXAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. RETROÇÃO À DATA DO EVENTO DANOSO. INVIABILIDADE. QUESTÃO PRELIMINAR. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. APELO DESPROVIDO.

1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).

2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento.

3. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, atributo imagem-reputação, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado uma compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.

4. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado, em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao vitimado.

5. A preservação do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes quando realizada a obrigação que norteara o registro desabonador, a par de se emoldurar como conduta ilícita, enseja a germinação da obrigação de fazer volvida à retirada do registro por parte da sua protagonista e a qualificação do dano moral in re ipsa, pois germina da simples ocorrência do fato lesivo, independendo da geração de efeitos materiais, legitimando a concessão de compensação pecuniária à afetada em quantum proporcional e razoável ante a perduração da mácula na sua credibilidade quando já elidida a inadimplência em que incorrera, que, contudo, deve ser ponderada na quantificação do que lhe deve ser assegurado, o mesmo sucedendo com o tempo em que a anotação perdurara após a liquidação da obrigação.

6. Emergindo a condenação de ilícito de gênese contratual, os juros moratórios que devem incrementar a compensação por danos morais assegurada à consumidora lesada têm como termo inicial a data em que houvera o arbitramento da compensação, e não a data em que ocorrera o evento danoso, pois somente aplica-se essa solução em se tratando de obrigação extracontratual (STJ, Súmula 54).

7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.